Tribunal: TJDFT
Processo: 0735959-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GANHOS DO TRABALHADOR AUTÔNOMO. PENHORA DE PERCENTUAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. Ao apreciar o EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus rendimentos deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
4. No caso, a quantia penhora refere-se não apenas aos rendimentos do trabalhador autônomo, como também ao repasse de valores de clientes para aquisição de peças de reparo automotor, além do pagamento de aluguel do estabelecimento em que os serviços são prestados.
5. É inviável a penhora, quando não demonstrado nos autos que o devedor aufere rendimentos mensais líquidos superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário.
6. Agravo instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.